Tribunal: CARF
Processo: 11080.733768/2018-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.733768/2018-74
ACÓRDÃO
3201-011.903 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S.A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2018
JULGAMENTO VINCULANTE
Aplicação obrigatória da decisão proferida pelo STF no Recurso
Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, nos termos da alínea b do
inciso II do parágrafo único do art. 98 do Anexo do RICARF.
MULTA. COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE.
PROCEDÊNCIA.
Conforme precedente vinculante do STF, é inconstitucional a multa de 50%
sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada, devendo ser cancelado o seu lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 10 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relator
Assinado Digitalmente

Hélcio Lafetá Reis – Presidente
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.903 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733768/2018-74
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flávia Sales Campos Vale,
Marcelo Enk de Aguiar, Márcio Robson Costa, Hélcio Lafetá Reis.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Notificação de Lançamento visando à
cobrança de multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre os débitos vinculados à DCOMP
não homologadas no valor total de R$ 496.962,63, prevista no § 17 no art. 74 da Lei no 9.430, de
1996.
A compensação objetivava a quitação de débitos próprios da Recorrente mediante
aproveitamento de crédito de saldo credor de Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – COFINS, referente Cofins não cumulativo Exportação, discutida nos autos do processo
administrativo n.o 10880.916049/2013-02.
Notificada da autuação, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade,
a qual foi julgada improcedente em decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este Conselho,
em síntese, pleiteando:
i) que seja reformado o acórdão ora recorrido e julgado integralmente
improcedente o lançamento da multa isolada;
ii) requer que o presente Auto de Infração tenha seu andamento sobrestado com o
decreto de suspensão de exigibilidade até que se torne definitiva a decisão a ser proferida no
Processo no 10880.916049/2013-02, a respeito do crédito principal pleiteado e compensações
vinculadas.
Por meio da Resolução no 3201-002.903, de 24/03/2021 (e-fls. 73 a 79), o presente
processo foi encaminhado à Dipro-Cojul e sobrestado na 3a Seção - 2a Câmara, até que a decisão
definitiva fosse proferida no processo administrativo n. 10880.916049/2013-02.
Em 04/06/2024, considerando que o processo foi sobrestado nos termos da
Resolução no 3201-002.903; considerando decisão do STF no RE 796939, em 18/03/2023,
publicado em 23/05/2023 os autos foram encaminhados a esta Turma Ordinária para
prosseguimento.
Em brevíssima síntese, é o Relatório.

Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.903 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733768/2018-74
3
VOTO
Conselheiro Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Mérito
Conforme já relatado a controvérsia dos autos cinge-se a respeito da aplicabilidade
do art. 74, §17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido seu
pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação tributária declarada.
As compensações não homologadas são objeto do PAF n.o 10880.916049/2013-02
em trâmite na 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção deste Conselho. Como destacado na
Resolução no 3201-002.903 o resultado do julgamento do processo principal de n°
10880.916049/2013-02 influenciaria diretamente no processo ora analisado caso não fosse
declarada a inconstitucionalidade da multa aplicada.
Contudo, em 17 de março de 2023, no julgamento do Recurso Extraordinário no
796939 sob a sistemática da Repercussão Geral - julgamento do Tema no 736, o Supremo Tribunal
Federal reconheceu a inconstitucionalidade da exigência da multa isolada prevista em lei para
incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em
ato ilícito com aptidão de propiciar automática penalidade pecuniária.
Nos termos da alínea b do inciso II do parágrafo único do art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de observância
obrigatória pelo CARF.
Sendo assim, entendo que ante o julgamento do Tema no 736, em sede de
repercussão geral, pelo STF deve a Recorrente ser exonerada do pagamento da multa isolada por
mera negativa de homologação de compensação tributária nos termos do decidido no Recurso
Extraordinário 796939.
Conclusão
Pelo exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar o lançamento
efetuado com fundamento art. 74, §17 da Lei no 9.430/1996, declarado inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale
Relatora

Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.903 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733768/2018-74
4

Fl. 112
DF CARF MF
Original